Tribunal: TJSP
Processo: 2030619-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel. Rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de pagamento parcial da dívida, efetuado por meio de depósitos bancários na conta da exequente, e de excesso de execução. Exceção de Pré-Executividade que somente é admitida em caráter

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel. Rejeição da Exceção de Pré-Executividade oposta pelos executados. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de pagamento parcial da dívida, efetuado por meio de depósitos bancários na conta da exequente, e de excesso de execução. Exceção de Pré-Executividade que somente é admitida em caráter excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova pré-constituída. Matéria que demanda dilação probatória, passível de arguição em sede de Embargos à Execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2030619-78.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são agravantes
EDUARDO BOLIVAR DO PRADO TENÓRIO, EDIVAR ANTONIO DO PRADO
TENÓRIO
e
RITA
DE
CASSIA
COSTA
TENÓRIO,
é
agravado
WGF
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO NÃO
PROVIDO. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.345
2
VOTO No
: 18.345
AGRAVO No
: 2030619-78.2020.8.26.0000
COMARCA
: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTES
: EDUARDO BOLIVAR DO PRADO TENÓRIO E
OUTROS
AGRAVADA
: WGF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
LTDA.
JUIZ
: JOÃO JOSÉ CUSTODIO DA SILVEIRA
*AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução
de
Título
Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel. Rejeição da Exceção
de
Pré-Executividade
oposta
pelos
executados.
INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Alegação de
pagamento parcial da dívida, efetuado por meio de depósitos
bancários na conta da exequente, e de excesso de execução.
Exceção de Pré-Executividade que somente é admitida em caráter
excepcional, acerca de matéria de ordem pública, cognoscível de
ofício, mediante prova pré-constituída. Matéria que demanda
dilação probatória, passível de arguição em sede de Embargos à
Execução. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da e Execução de Título Extrajudicial, que a
agravada moveu contra os agravantes, em trâmite na 1a Vara Cível da
Comarca de São José dos Campos, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a
quo”, nos termos da cópia de fls. 55/56.
Argumentam os executados, ora agravantes, que a
rejeição da Exceção de Pré-Executividade implica enriquecimento ilícito da
agravada; a exequente não foi capaz de impugnar os recibos apresentados; a
planilha da exequente não indica a existência de débitos após setembro de
2017, sendo exigíveis apenas os valores anteriores a esse período; o valor das
parcelas indicado na planilha não foi devidamente atualizado pelo índice IGP-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.345
3
M, de modo que o valor correto coincide com o constante dos recibos juntados;
a conta em que foram realizados os depósitos é a mesma determinada no
contrato locatício; há excesso de execução, ante o pagamento parcial da dívida
efetuado por meio de depósitos bancários; a matéria em causa é de Ordem
Pública e não exige dilação probatória, passível portanto de oposição de
Exceção de Pré-Executividade (fls. 1/12).
Recebido o Recurso com o efeito suspensivo apenas
para impossibilitar o levantamento de eventual quantia depositada nos autos
pelos agravantes ou bloqueada de suas contas bancárias (v. fl. 59), a exequente
apresentou contraminuta pugnando pela manutenção da decisão agravada (fls.
63/69).
É o relatório.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão nos autos da e Execução de Título Extrajudicial, que a
agravada moveu contra os agravantes, em trâmite na 1a Vara Cível da
Comarca de São José dos Campos, neste Estado, proferida pelo MM. Juiz “a
quo”, nos termos seguintes:
“1 - Fls.95/100: cuida-se de exceção de pré-executividade interposta pelo
executado com argumento de inexigibilidade do título, visto que os valores foram
quitados. Houve manifestação do exequente. A síntese do necessário. Rejeita-se a
exceção. Respeitado o entendimento do executado, este instrumento visa declarar
nulidades cognocíveis de plano, sem necessidade de provas, o que não é o caso.
Embora apresentem alguns recibos de pagamentos, as questões trazidas pelos
executados demandariam dilação probatória para se conhecer o móvel das
transferências bancárias. Isso porque tais pagamentos não foram considerados pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.345
4
exequentes, o que impede que o juízo conclua que direcionados à quitação das
obrigações aqui buscadas. A matéria trazida aos autos, pois, é própria dos embargos,
onde poderiam os executados inclusive, com garantia do juízo, buscarem a suspensão
liminar dos atos constritivos. Motivos pelos quais, rejeito a exceção de pré-
executividade e determino o regular prosseguimento do feito. 2 - Providenciem os
executados o traslado de cópia da procuração juntada no apenso para estes autos. 3 -
Fls. 66: Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do art.
854, do Código de Processo Civil, observando-se, ainda, os limites impostos pelas
novas regras instituídas pelo Comitê Gestor do BacenJud e dispostas no parágrafo 4o
do artigo 13 do regulamento do BacenJud. 2.0. Remeta-se para protocolo a minuta de
bloqueio de numerário depositado em conta do (a) (s) devedor ou aplicação
financeira utilizando-se o Bacenjud. Caso localizado numerário e efetuado o
bloqueio, remeta-se para protocolo a minuta de transferência do valor total
executado (R$ 38.884,23) para conta judicial do Banco do Brasil S/A, agência
5971-4, liberando-se eventual excedente. Com a transferência comprovada nos autos,
fica convertido o bloqueio em penhora, intimando-se o(s) executado(s) na pessoa de
seu advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta direcionada
ao endereço de citação ou no último endereço cadastrado nos autos, para eventual
impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo sem impugnação,
providencie a serventia a juntada do extrato da conta judicial fornecido pelo portal e
tornem conclusos para deliberação quanto ao levantamento do numerário pelo (a)
credor (a), artigos 1o e 2o Sendo infrutífera a medida ou insuficiente, intime-se o
credor para prosseguimento, com indicação de outros bens para penhora ou reforço,
conforme o caso. Intime-se.” (“sic”, cópia de fls. 55/56).
Malgrado as razões recursais, a r. decisão agravada
não comporta a pretendida reforma.
Com efeito, a oposição de Exceção de Pré-
Executividade somente é admitida em caráter excepcional, desde que verse
matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, mediante prova pré-
constituída, sem necessidade de dilação probatória. O C. Superior Tribunal de
Justiça já firmou entendimento sobre o tema, em sede de Recurso Repetitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.345
5
nos seguintes termos:
“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA.
PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A exceção
de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de
ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria
invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. 2. Conforme assentado
em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900,
Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em
execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida
Ativa - CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que
figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade
tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos
embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-
C do CPC.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)
No caso dos autos, ao afirmarem que a dívida
exequenda posterior ao mês de setembro de 2017 está paga, os agravantes,
em realidade, alegam excesso de execução, situação que não constitui matéria
de ordem pública e, tampouco, afasta a validade do título executivo.
Sabe-se
que
a
Jurisprudência
admite,
excepcionalmente, a arguição de excesso de execução em sede de Exceção de
Pré-Executividade, quando o excesso é notório, sem necessidade de dilação
probatória, o que não se vislumbra no caso vertente. Nesse sentido, bem
observou o MM. Juiz “a quo”, “in verbis”, que: “Embora apresentem alguns recibos
de pagamentos, as questões trazidas pelos executados demandariam dilação probatória para se
conhecer o móvel das transferências bancárias. Isso porque tais pagamentos não foram
considerados pelos exequentes, o que impede que o juízo conclua que direcionados à quitação das
obrigações aqui buscadas” (“sic”, cópia de fl. 55).
Assim, por demandar dilação probatória, a arguição
do cogitado excesso decorrente de suposta multa contratual pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.345
6
inadimplemento era passível de oposição mediante Embargos à Execução,
circunstância que impunha mesmo a rejeição da Exceção de Pré-
Executividade oposta nos autos da Execução.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2068317-89.2018.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Relator(a): Marcondes D'Angelo
Comarca: São Vicente
Órgão julgador: 25a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 27/06/2018
Data de publicação: 27/06/2018
Data de registro: 27/06/2018
Ementa: RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPESAS CONDOMINIAIS
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. Insurgência contra a respeitável decisão que não conheceu da
exceção de pré-executividade do devedor. A objeção de pré-executividade tem o
cabimento restrito às matérias de ordem pública e nulidades absolutas. Agravante
que alega excesso de execução (pagamento em duplicidade), o que enseja dilação
probatória incompatível com a objeção de pré-executividade. Inaplicável "in casu" o
princípio da fungibilidade, ante a ausência de dúvida sobre o recurso cabível. Embora
o pagamento possa ser alegado e comprovado a qualquer tempo, por meio de simples
petição, não é mais possível a oposição de embargos à execução para tal finalidade,
tendo em vista que o agravante deixou transcorrer "in albis" o prazo para tanto.
Decisão mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.
2098079-82.2020.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Cheque
Relator(a): Roberto Mac Cracken
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 22a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 23/06/2020
Data de publicação: 23/06/2020
Ementa: Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Oposição de exceção de
pré-executividade com a alegação de pagamento do débito exequente. Rejeição por
inadequação da via eleita, sem interposição de recurso. Oposição de nova exceção de
pré-executividade invocando a mesma tese de pagamento do débito, sob o fundamento
de que o excesso de execução e o enriquecimento sem causa são matérias de ordem
pública. Preclusão. No mais, as alegações de existência de excesso de execução e o
pagamento da dívida dependem de dilação probatória, o que afasta a caracterização
de matéria de ordem pública. Ainda, vale mencionar que mesmo a matéria de ordem
pública, que pode se alegada a qualquer tempo e grau de instância, uma vez decidida,
fica sujeita a preclusão para evitar a rediscussão da matéria, em decorrência do
princípio da segurança jurídica. Precedente do C. STJ. Recurso não provido.
2055348-42.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2030619-78.2020.8.26.0000 -Voto no 18.345
7
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/04/2018
Data de publicação: 18/04/2018
Data de registro: 18/04/2018
Ementa: Agravo de instrumento. Locação de imóvel. Execução de título extrajudicial.
Exceção de pré-executividade. Alegação de pagamento parcial da dívida exequenda.
Assertiva que, em realidade, revela que a executada acena com excesso de execução,
situação que não afasta a validade do título executivo e, tampouco, constitui matéria
de ordem pública. Excesso de execução. Matéria que pode ser alegada em sede de
exceção de pré-executividade apenas excepcionalmente, quando o excesso é notório,
prescindindo de dilação probatória. Situação inocorrente na espécie. Recurso não
provido.
Impõe-se, pois, a manutenção da r. decisão agravada
pelos próprios e jurídicos fundamentos.
Diante do exposto, nega-se provimento ao Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora